Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. Diante das necessidades presumidas da filha de 7 (sete) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, e observada a capacidade contributiva do réu, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos em favor da criança no patamar de 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente, bem como do pagamento referente à metade das despesas do material escolar e uniforme no início de cada ano letivo, mediante apresentação de notas fiscais pela representante legal da criança.
3. Recurso conhecido e desprovido.